Tribunal: TJDFT
Processo: 0705284-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Fornecimento de medicamento. Inexistência de omissão e contradição. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido autoral consistente no fornecimento de medicamento para tratamento de câncer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: i) definir se houve omissão quanto ao cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial; ii) estabelecer se houve omissão na análise da distribuição do ônus da prova e aplicação do art. 10, §13o, da Lei 9.656/98; iii) verificar se houve omissão quanto à aplicação das teses fixadas pelo STF na ADI 7265 e pelo STJ nos EREsp 1.886.929/SP; e iv) avaliar a necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir mérito, conforme art. 1.022 do CPC.
4. Não há omissão quanto ao cerceamento de defesa, pois a decisão enfrentou a preliminar e fundamentou que a matéria é predominantemente de direito e os documentos são suficientes, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
5. Igualmente, não há omissão quanto à distribuição do ônus da prova e à aplicação do art. 10, §13o, da Lei 9.656/98, incluído pela Lei 14.454/2022, nem quanto às teses do STF e STJ, pois o acórdão analisou a legislação e jurisprudência aplicáveis, reconhecendo a interpretação favorável ao consumidor e a natureza exemplificativa do rol da ANS.
6. A invocação de dispositivos legais e precedentes não apreciados não configura omissão, mas inconformismo com a solução adotada.
7. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos, bastando que a matéria tenha sido enfrentada, o que ocorreu. Os embargos revelam caráter infringente, buscando rediscutir fundamentos já apreciados, o que não se admite na via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão mantido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria foi enfrentada. 3. Alegações de inconformismo não autorizam integração do julgado para fins de prequestionamento.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 370, 371; Lei 9.656/98, art. 10, §13o; Lei 14.454/2022.